Tribunal: TJES
Processo: 5002361-66.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002361-66.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JUARES COSTA BRANCO
COATOR: . Juiz de Direito da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Linhares/ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002361-66.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JUARES COSTA BRANCO

COATOR: . JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
ART. 121, §2°, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 121, §2°, INCISOS II E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 1°, INCISO I, DA LEI N° 8.072/90
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
–
NULIDADE DA PRISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AOS AUTOS –
PROCESSO ENCAMINHADO PARA DIGITALIZAÇÃO – ACESSO AOS AUTOS REGULARIZADO – PEDIDO PREJUDICADO -
EXCESSO DE PRAZO

NA FORMAÇÃO DA CULPA
–
INSTRUÇÃO ENCERRADA –
SENTENÇA DE PRONÚNCIA –
SÚMULA N°
21
DO STJ
–
PERSISTÊNCIA DA NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR -
GRAVIDADE DO DELITO PRATICADO –
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA -
ORDEM DENEGADA.

1.
Os autos permaneceram indisponíveis por determinado momento. Contudo, apenas em razão da digitalização e regularização dos autos no sistema PJE. Não somente, diante da total regularização de acesso ao feito, a pretensão almejada na inicial da impetração perdeu seu objeto neste ponto.
2
.

Resta superada a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula n° 21 do STJ, já que pronunciado o acusado. Ademais, a medida constritiva ainda se mostra indispensável para a garantida da ordem pública e para assegurar a lei penal, principalmente diante da gravidade concreta dos delitos supostamente praticados, mormente pelo evidente risco de reiteração delitiva do paciente.
3
.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002361-66.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JUARES COSTA BRANCO

COATOR: . JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
JUARES COSTA BRANCO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares,

sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto sustenta, em síntese, a nulidade da prisão preventiva diante do cerceamento de defesa por falta de acesso aos autos, uma vez que
“o processo físico estaria inacessível em razão da sua digitalização e encaminhamento para a Central de Digitalização e não existe processo eletrônico no PJE”.

Ademais, sustenta a ocorrência de excesso de prazo na tramitação dos autos originários, estando o paciente acautelado preventivamente por mais de 02 (dois) anos sem que tenha dado causa ao atraso na marcha processual.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que seja o coacto posto imediatamente em liberdade, com expedição do competente alvará de soltura.

Pois bem.

Ab initio
, conforme consignado do
decisum
acostado ao Id n° 7621376, a partir das informações prestadas pela autoridade impetrada, nota-se que, de fato, os autos permaneceram indisponíveis por determinado momento. Contudo, apenas em razão da digitalização e regularização dos autos no sistema PJE. Vejamos:

“
[...]
Com o retorno dos autos da Central de Digitalização, os processos físicos são arquivados e passam a tramitar no Pje Criminal. Todavia, em determinados processos, identificou-se uma falha na digitalização, em que o drive público da Unidade Judiciária permanecia vazio, embora o feito tenha sido remetido à Central de Digitalização. Em tais casos, são realizadas tentativas de localização dos arquivos digitalizados e, em caso negativo, o processo é novamente digitalizado e a situação é regularizada. Assim, no caso dos presentes autos, constatou-se que o drive público da Vara, no qual os arquivos digitalizados deveriam ser inseridos, estava vazio, motivo pelo qual o feito foi novamente remetido para digitalização, visando regularizar a implementação no Pje Criminal. Ressalto que, para a implementação do acervo no Pje Criminal, necessariamente os processos físicos permanecerão indisponíveis por algum momento - tal como ocorre nos períodos de recesso forense, finais de semana, feriados, suspensão de expedientes presenciais (a exemplo do que ocorreu na pandemia), etc... –, pois, caso contrário, o novo sistema jamais entrará em vigor [...]”.

Não somente, ainda em atenção às informações prestadas pelo nobre magistrado,
“embora os autos tenham permanecido momentaneamente indisponíveis – providência necessária para a implementação no Pje Criminal –,
no decorrer da instrução, foram prestadas informações aos Habeas Corpus nº 5001148-93.2022.8.08.0000 e nº 5011995-57.2022.8.08.0000, perante o Egrégio Tribunal de Justiça, e ao Habeas Corpus nº 747670/ES (2022/0173866-9), perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça, os quais tramitam de forma eletrônica, nos quais a defesa poderia acessar as peças principais do processo. Demais disso, registro que, após a pronúncia e a decisão de recebimento do recurso em sentido estrito, os autos foram entregues em carga a um dos advogados constituídos”.

Diante destas considerações, me parece evidente que não há nulidade por cerceamento de defesa a ser sanada pela presente via, mormente considerando que
“o drive público da Unidade Judiciária foi regularizado e o processo digitalizado se encontra disponível para consulta”.

Portanto, diante da total regularização de acesso ao feito, tenho que a pretensão almejada na inicial da impetração perdeu seu objeto neste ponto, razão pela qual julgo
PREJUDICADO
o pedido.

Já em relação ao suposto excesso de prazo, passo a tecer as seguintes considerações.

Em análise ao feito, noto que no dia 11 de abril de 2023 fora proferida sentença pronunciado o coacto e outro corréu como incursos nos crimes tipificados no art. 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal, em desfavor da vítima MARIANA, e no art. 121, §2°, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, contra a vítima ANDRÉ, c/c art. 1°, inciso I, da Lei n° 8.072/90, estando superada a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula n° 21 do STJ. Vejamos:

Sumula n°
21
:
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

Somado a isso, não verifico nos autos qualquer demonstração de desídia da autoridade judicial na condução do feito, a qual empreendeu todos os esforços necessários para a resolução do processo.

Por fim, saliento que a medida constritiva ainda se mostra indispensável para a garantida da ordem pública e para assegurar a lei penal, principalmente diante da gravidade concreta dos delitos supostamente praticados, mormente pelo evidente risco de reiteração delitiva do paciente.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.